Tribunal: TJSP
Processo: 1007060-74.2024.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora apelou contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré à restituição de valores pagos pela substituição de trechos cancelados indevidamente e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A autora alegou cerceamento de defesa por não deferimento de prova testemunhal e pediu

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora apelou contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré à restituição de valores pagos pela substituição de trechos cancelados indevidamente e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. A autora alegou cerceamento de defesa por não deferimento de prova testemunhal e pediu majoração dos danos morais.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) cerceamento de defesa por não deferimento de prova testemunhal e (ii) majoração dos danos morais arbitrados.
III. Razões de Decidir 3. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois a sentença baseou-se em provas suficientes nos autos, caracterizando o no show. O juiz é o destinatário da prova, conforme art. 370 do CPC. 4. A prática de cancelar unilateralmente a passagem de volta por não comparecimento no trecho de ida é abusiva, conforme o CDC, art. 51, IV e XI, e art. 39, I. A indenização por danos morais é devida, sendo majorada para R$ 15.000,00.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso da autora provido. Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando a sentença se baseia em provas suficientes. 2. Cancelamento unilateral de passagem aérea por no show é prática abusiva, devendo ser indenizada, cabendo majoração do valor inicialmente arbitrado.